Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0733082-97.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENAN IZIDORO BITTENCOURT DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 19743627), contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PRAÇA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ATO SEM MOTIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial pela qual pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que publicou nota diversa do que constava em recurso interposto perante a banca examinadora, procedendo-se a retificação do edital para que conste a nota correta do requerente. Em seu recurso a parte recorrente rechaça a justificativa apresentada pela parte ré de que a falta de alteração do resultada final decorreu da verificação de erro material na elaboração da resposta do recurso, erro este que teria sido corrigido com a publicação do resultado final sem alteração da nota no autor. Defende que o que ocorreu em verdade é que a falta de alteração do resultado final do autor não apresentou qualquer justificativa, portanto o ato não teria atendido os princípios que regem a administração pública, sobretudo a motivação que levou à conclusão da existência de erro material. Pugna pela reforma da sentença para a procedência dos pedidos formulados na petição inicial. II. Em que pese o ato administrativo gozar de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato, definindo se foram justos os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, a controvérsia, in casu, cinge-se a averiguação da conduta da banca examinadora quando da apreciação do recurso administrativo interposto pela parte autora, que lhe garantiu a majoração de sua nota que, posteriormente, com a publicação do resultado final, não foi retificada. III. Pelo documento apresentado em sede de contestação, a banca examinadora justificou a não inclusão da pontuação relativa ao quesito Coerência Argumentativa (CA) pela existência de um erro material (digitação). IV. Ocorre que, ao se verificar o documento em que a banca responde ao recurso do candidato (ID 15723429), não há como se deduzir a existência de mero erro de digitação. Com efeito, não há como se interpretar o parágrafo "CA - Solicitação deferida. Desta forma, a nota deve ser majorada de 2,0 para 2,5", como erro material, pois a banca examinadora sequer justificou/motivou a existência do alegado erro. V. Verificada a ausência de motivação do ato administrativo, impõe-se a decretação de nulidade do ato administrativo que deixou de acrescer a pontuação à nota final do candidato, ora autor, em consonância com os princípios constitucionais da Administração Pública, bem como a retificação do resultado final do concurso. VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para decretar a nulidade do ato administrativo que publicou nota diversa do que consta na resposta do recurso interposto pela parte autora (ID 15723429) e a consequente retificação do edital que homologa o resultado final do concurso. Sem custas e sem honorários. (Acórdão 1254985, 07330829720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. REANALISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto, julgando procedente o pedido inicial para decretar a nulidade do ato administrativo que publicou nota diversa do que consta na resposta do recurso interposto pela parte autora (ID 15723429) e a consequente retificação do edital que homologa o resultado final do concurso. Alega a existência de omissão na análise de lesão aos dispostos constitucionais previstos nos 5o, caput, I (isonomia) e art. 37, caput, I e II CF. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide sobre a solidariedade da parte embargante no evento danoso que: V. Verificada a ausência de motivação do ato administrativo, impõe-se a decretação de nulidade do ato administrativo que deixou de acrescer a pontuação à nota final do candidato, ora autor, em consonância com os princípios constitucionais da Administração Pública, bem como a retificação do resultado final do concurso. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1274709, 07330829720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Sem preparo, ante a isenção legal. O recorrente sustenta violação aos arts. 2o, 5o, caput e inciso XXXV, e 37, caput e incisos I e II, todos da Constituição Federal. Entretanto, ressoa claro que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, nesse caso, seria apenas reflexa, sendo que, em tais circunstâncias, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CF/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Ademais, para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai dos acórdãos recorridos, faz-se imprescindível a análise do edital, além da revisão dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nos enunciados sumulares n. 280 e 279 do STF. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF